Tribunal: TJBA
Processo: 8057989-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057989-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, HARON DE QUADROS

APELADO: JACIARA AMARANTE MOREIRA

Advogado(s)
:
BRUNA MANNRICH

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a Ação Revisional ajuizada por JACIARA AMARANTE MOREIRA para declarar a abusividade das taxas de juros pactuadas em cinco contratos de empréstimo pessoal não consignado e determinar o recálculo das obrigações com limitação das taxas aos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), bem como eventual repetição de indébito em dobro, se constatada cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são abusivas as taxas de juros pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal não consignado, quando comparadas com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se cabe a limitação judicial dos juros remuneratórios à média do mercado em tais hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ, autorizando a revisão de cláusulas contratuais manifestamente abusivas, em consonância com os arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e §1º, do CDC.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a revisão de taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando o simples fato de a taxa superar a média do mercado (STJ, REsp 1.061.530/RS, rito repetitivo).

Nos contratos em análise, as taxas pactuadas superam em múltiplas vezes a taxa média divulgada pelo BACEN para o período das contratações, configurando onerosidade excessiva e evidente desequilíbrio contratual, justificando a intervenção judicial para limitação dos juros.

A limitação das taxas ao patamar médio de mercado visa restabelecer o equilíbrio contratual e preservar a função social do contrato, sem eliminar a liberdade negocial.

Preliminares de nulidade da sentença e inépcia da inicial rejeitadas, porquanto a decisão proferida é clara e o pedido revisional foi suficientemente instruído com os elementos necessários, nos termos do art. 303, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas abusivas que imponham ao consumidor desvantagem exagerada.

É admitida a limitação judicial de juros remuneratórios nos contratos bancários quando as taxas pactuadas superarem de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configurando desequilíbrio contratual e afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A mera estipulação de juros acima da média de mercado não implica, por si só, abusividade, exigindo-se análise das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV e §1º; CPC, art. 303, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STF, Súmula nº 596.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8057989-38.2022.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
JACIARA AMARANTE MOREIRA
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.